Tribunal: TJDFT
Processo: 0751442-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM ADIMPLEMENTO INTEGRAL. NOVAÇÃO E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADAS. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. TEMA 1.235/STJ. TUTELA RECURSAL. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto pelo executado em ação de execução de título extrajudicial, contra decisão que rejeita impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD e converte o bloqueio em penhora, com previsão de transferência ao exequente após a preclusão da decisão.
2.O agravante afirma extinção da obrigação em razão de acordo extrajudicial e alegado pagamento integral, sustenta excesso de execução e enriquecimento sem causa, invoca a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos como verba alimentar ou reserva financeira destinada à subsistência e requer tutela de urgência para desbloqueio imediato dos valores constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com pagamento parcial comprovado, extingue a execução ou configura novação do débito; e (ii) estabelecer se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos mantida em aplicação financeira ou em conta bancária com natureza de poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A prova documental revela apenas o pagamento de uma parcela do acordo, sem comprovação de adimplemento integral, e o próprio recorrente informa o descumprimento do ajuste, o que afasta a alegação de quitação da dívida, mantém a exigibilidade do título executivo e impede o reconhecimento de novação da obrigação.
5.O levantamento anterior de valor pontual pelo exequente ocorre em data anterior à celebração do acordo, não configura duplicidade de cobrança nem enriquecimento sem causa, e eventuais abatimentos ou compensações devem ser demonstrados perante o juízo da execução, que já rejeita a impugnação à penhora por insuficiência probatória.
6.A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não tem natureza de ordem pública, não pode ser reconhecida de ofício e depende de alegação e prova pelo executado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.235, o que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar a origem e a destinação dos valores bloqueados.
7. Os extratos bancários juntados indicam movimentação típica de conta-corrente, com diversos débitos e créditos, e revelam que parte da quantia está aplicada em CDB, sem prova de que os valores correspondem a reserva de poupança ou verba alimentar necessária à subsistência do recorrente e de sua família, motivo pelo qual não se configura a hipótese de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que rejeita a impugnação à penhora e preserva o bloqueio de valores via SISBAJUD para satisfação do crédito exequendo.
Tese de julgamento:
"1. A celebração de acordo extrajudicial, sem prova de adimplemento integral, antes, pelo contrário, com reconhecimento de descumprimento pelo próprio devedor, não extingue a execução nem configura novação do débito."
"2. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não é matéria de ordem pública, depende de alegação e prova pelo executado e exige demonstração da origem e destinação dos valores como reserva de poupança ou verba alimentar."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.019, I, do CPC; art. 300, caput e § 3o, do CPC; art. 803, I, do CPC; art. 924, II, do CPC; art. 833, IV e X, do CPC; art. 854, § 3o, I, do CPC; art. 360 do CC.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.061.973/PR, Corte Especial do STJ, Tema 1.235; Acórdão 1992171, 0742421-55.2024.8.07.0000, 5a Turma Cível, TJDFT.